Tribunal: STF
Processo: HC 270337
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas corpus que aponta Presidente do STJ como autoridade coatora, após pronunciamento do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Contorno processual. Habeas corpus inadmissível. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Paciente que teve recurso extraordinário devolvido por inadmissibilidade impetra habeas corpus com indicação de Presidente do STJ como autoridade coatora.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. Se o Presidente do STF se pronunciou no recurso extraordinário, após a decisão do Presidente do STJ, a autoridade coatora é o presidente da Suprema Corte.

    4. Indicação do Presidente do STJ como autoridade coatora visa a contornar óbice processual

    4.1 Mesmo assim, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ.

    4.2 Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.